Tribunal: TJPA
Processo: 0819537-20.2021.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2023-06-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0819537-20.2021.8.14.0301

JUIZO RECORRENTE: 2ª VARA DA FAZENDA DE BELEM

RECORRIDO: ESTADO DO PARÁ, MARIA LUIZA SOARES SANTANA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. LICENÇA-PRÊMIO. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO INDEVIDO DA ADMINISTRAÇÃO. PRECEDENTES.

1-
Trata-se de remessa necessária de sentença que julga procedente a pretensão deduzida e condena o réu ao pagamento de licenças-prêmio não gozadas e não computadas para fins de aposentadoria pela autora;

2-
É cabível o reexame necessário de sentença que condena a Fazenda Pública (art. 496, I do CPC);

3-
O termo inicial do prazo prescricional para a conversão em pecúnia de licenças-prêmio não gozadas é a data em que ocorreu a passagem para a inatividade do servidor (REsp n.º 1.254.456). Prejudicial de prescrição rejeitada;

4-
O pedido inicial se refere ao pagamento de verbas a que a autora faria jus na atividade, o que atrai a responsabilidade do Estado e não da autarquia previdenciária. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada;

5-
O servidor tem direito à licença-prêmio de 6o (sessenta) dias a cada triênio; cabendo a conversão das licenças não gozadas em pecúnia, conforme os artigos 98 e 99 da Lei Estadual nº 5.810;

6-
Não havendo possibilidade de gozo de licença-prêmio em virtude da passagem da servidora para a inatividade, deve-se adotar o entendimento sedimentado pelo STJ, STF e por esta Corte no sentido de haver a conversão em pecúnia, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública;

7-
Remessa necessária conhecida. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 20ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 19/06/2023 a 26/06/2023, à unanimidade, conhecer da remessa necessária e manter os termos da sentença que julgou procedente a pretensão de indenização de licença-prêmio não gozadas em atividade pela autora.

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
Remessa Necessária
de
sentença
(Id. 13598891) proferida pelo juízo da 2ª Vara de Fazenda de Belém que, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança de Licenças-prêmio proposta MARIA LUIZA SOARES SANTANA em face do ESTADO DO PARÁ, julga procedente a pretensão deduzida e condena o réu ao pagamento da quantia correspondente a 05 licenças-prêmio adquiridas ao longo das atividades, pelos períodos de 03.04.2001 a 02.04.2004; 03.04.2004 a 02.04.2007; 03.04.2007 a 02.02.2010; 03.04.2010 a 02.04.2013; 03.04.2013 a 02.04.2016; e 03.04.2016 a 29.05.2016 em total a ser apurado em procedimento específico de liquidação de sentença. Determina a correção na forma do art. 3º da EC nº 113/2021 e condena o réu ao pagamento de honorários advocatícios em percentual a ser definido em liquidação doo julgado, a teor do art. 85, § 4º, II do CPC.

Certificada a inércia das partes (Id. 13598904).

Feito distribuído à minha relatoria.

O Ministério Público, nesta instância, manifesta-se pela confirmação da cobrança (Id 14151412).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do reexame necessário, com fulcro no art. 496, I do CPC
.

Trata-se, na origem, de ação de cobrança de licenças prêmio convertidas em pecúnia ajuizada em 14/03/2021.

Conforme exordial, a autora foi aposentada no cargo de professora da rede estadual em 25/05/2020, após 34 (trinta e quatro) anos de serviço, sem ter gozado algumas licenças-prêmio ao longo da carreira, ao todo 5 (cinco) licenças. Requer o pagamento de dez meses de licenças prêmios adquiridas e não gozadas.

Colaciona os seguintes documentos: portaria de aposentadoria nº 1.252, de 25/05/2020-IGEPREV; histórico funcional e financeiro (Id 13598878/13598881).

Em contestação, o réu sustenta:
a)
necessidade de suspensão do feito em virtude da suspensão nacional determinada pelo STJ no REsp 1.854.662 (Tema 1.086);
b)
ilegitimidade passiva;
c)
prescrição considerando a data de nascimento do direito;
d)
ausência do direito à conversão em pecúnia;
e)
ausência de prova de que a parte autora tenha requerido a concessão de gozo das licenças adquiridas e a negativa do Estado;
f)
vinculação da Administração ao princípio da legalidade. Requer o acolhimento da preliminar e da prejudicial de prescrição, ou a improcedência do pedido inicial.

Pedido de suspensão do processo

No que concerne à alegada necessidade de suspensão do feito em virtude da suspensão nacional determinada pelo STJ no REsp 1.854.662 (Tema 1.086), observo que o recurso foi julgado em 22/06/2022, com trânsito em julgado em 13/02/2023, o que afasta a pretensão do réu.

Prejudicial de Prescrição

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n.º 1.254.456, sob a sistemática de recursos repetitivos, Tema nº 516, firmou entendimento de que o termo inicial do prazo prescricional para a conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada é a data em que ocorreu a aposentadoria do servidor.

Segue a ementa do referido precedente:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO SOB A ÉGIDE DA CLT. CONTAGEM PARA TODOS OS EFEITOS.
LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. PRESCRIÇÃO. TERMO A QUO. DATA DA APOSENTADORIA
. RECURSO SUBMETIDO AO REGIME PREVISTO NO ARTIGO 543-C DO CPC. 1.
A discussão dos autos visa definir o termo a quo da prescrição do direito de pleitear indenização referente a licença-prêmio não gozada por servidor público
federal, ex-celetista, alçado à condição de estatutário por força da implantação do Regime Jurídico Único. [...] 3.
Quanto ao termo inicial, a jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que a contagem da prescrição quinquenal relativa à conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada e nem utilizada como lapso temporal para a aposentadoria, tem como termo a quo a data em que ocorreu a aposentadoria do servidor público.
Precedentes: [...] 4.
Considerando que somente com a aposentadoria do servidor tem início o prazo prescricional do seu direito de pleitear a indenização referente à licença-prêmio não gozada, não há que falarem ocorrência da prescrição quinquenal no caso em análise, uma vez que entre a aposentadoria
[...]
e a propositura da presente ação
[...]
não houve o decurso do lapso de cinco anos.
[...] (grifado)

(STJ, REsp 1254456 PE , Primeira Seção, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 25.4.2012, DJe 2.5.2012)”. Grifei.

Trago julgado mais recente sobre a matéria:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PENSÃO POR MORTE DE MILITAR. PERCEPÇÃO DE VALORES NÃO RECEBIDOS EM VIDA. FÉRIAS NÃO GOZADAS. LEGITIMIDADE. DEPENDENTES OU SUCESSORES.
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL
. TERMO INICIAL. DATA DO ÓBITO. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. EXCLUSÃO. PROPÓSITO DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 98/STJ. 4.
É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a prescrição do direito de pleitear indenizações referentes à licença-prêmio e a férias não gozadas tem início com o ato de aposentadoria
. 7. Recurso Especial parcialmente provido, apenas para afastar a multa estatuída pelo artigo 1.026, § 2º, do CPC. (grifado)

(REsp 1.833.851/PA, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 25/10/2019)

Nessa esteira, a prescrição do direito de pleitear indenizações referentes a licenças-prêmio não gozadas tem início com o ato de passagem do servidor para a inatividade, pois, enquanto existir a relação com a Administração, o gozo desse direito poderá ser usufruído.

No caso, considerando que a aposentadoria da autora se deu em 25/05/2020, conforme Portaria nº 1.252/2020-IGEPREV, e o ajuizamento da ação ocorreu em 14/03/2021, por certo não transcorrido o lustro prescricional.

Prejudicial de prescrição que merece ser rejeitada.

Preliminar de Ilegitimidade Passiva

Não há que se falar em ilegitimidade do ente estatal, pois o pedido se refere ao pagamento de verbas a que a autora faria jus na atividade. O fato de já ter sido transferido para a inatividade não transfere a responsabilidade para o ente previdenciário nem o incorpora em seus proventos.

Deve, portanto, ser confirmada a legitimidade passiva do Estado do Pará.

Mérito

A Licença -Prêmio é uma autorização de afastamento do serviço, com duração de 60 (sessenta) dias, concedida ao servidor, a cada 3 (três) anos de efetivo serviço, nos termos da Lei n. 5.810/94 (Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Estado do Pará). A conversão das licenças não gozadas em pecúnia é matéria dispensada em seus artigos 98 e 99. Vejamos:

Art. 98 - Após cada triênio ininterrupto de exercício, o servidor fará jus à licença de 60 (sessenta) dias, sem prejuízo da remuneração e outras vantagens.

Art. 99 - A licença será:

I - a requerimento do servidor:

a) gozada integralmente, ou em duas parcelas de 30 (trinta) dias;

b) convertida integralmente em tempo de serviço, contado em dobro;

II - convertida, obrigatoriamente, em remuneração adicional, na aposentadoria ou falecimento, sempre que a fração de tempo for igual ou superior a 1/3 (um terço) do período exigido para o gozo da licença- prêmio.

Até o evento da Emenda Constitucional nº 20/1998, o servidor poderia optar pela conversão de licenças adquiridas em tempo de serviço, calculado em dobro. Era o tempo de serviço fictício (ou ficto) em dobro. Após a proibição dessa utilização de tempo de serviço, a pecúnia é a forma de evitar o prejuízo do servidor que não consegue gozar do direito adquirido antes da aposentadoria.

Do contexto legal, extrai-se que

a licença-prêmio deve ser gozada pelo servidor durante sua vida funcional; caso não o faça em atividade, exsurge o direito de convertê-la em pecúnia. Assim deve se dar, pois é medida que homenageia o princípio da vedação ao enriquecimento sem causa da Administração Pública.

Colaciono julgados da Corte Superior e deste TJ nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. POLICIAL MILITAR ESTADUAL. VIOLAÇÃO DO ART. 24 DO DECRETO-LEI N. 667/1969. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ.
LICENÇA ESPECIAL E FÉRIAS NÃO USUFRUÍDAS. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE
.

1. Tendo o recurso sido interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.

2. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial, a despeito da oposição de embargos de declaração, impede o seu conhecimento, a teor da Súmula 211/STJ.

3.
O acórdão recorrido encontra-se em consonância com o entendimento adotado nesta Corte, "firme no sentido de ser possível a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada ou não contada em dobro para aposentadoria, sob pena de enriquecimento ilícito da administração pública" (AgInt no REsp 1.826.302/AL, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 18/11/2019).
4. Agravo interno não provido.

STJ - AgInt no REsp: 1936519 AM 2021/0134109-0, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 28/03/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/03/2022).” Grifei.

RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. APLICABILIDADE. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO EM PECÚNIA DA LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO QUE VEDA O

ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Assim sendo, in casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 1973. II. O acórdão recorrido
encontra-se em harmonia como a jurisprudência desta Corte, segundo a qual é cabível a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada e não contada em dobro para aposentadoria, independentemente de requerimento administrativo, sob pena de configuração do enriquecimento ilícito da Administração
. III. Negado provimento ao Recurso Especial. (STJ, REsp 1588856 , T1, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA, julgado em 19.5.2016, DJe 27.5.2016).” Grifei.

EMENTA: RECURSO ADMINISTRATIVO.
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO NÃO GOZADA EM PECÚNIA. MAGISTRADO. DIREITO ADQUIRIDO E RECONHECIDO PELO TJE/PA
. INTERRUPÇÃO POR CAUSA SUPERVENIENTE OCASIONADA PELA ADMINISTRAÇÃO. 1- Do exame dos autos, verifica-se que o TJE/PA reconheceu o direito do recorrente ao gozo de licenças prêmio devidamente averbadas conforme os documentos juntados e decisão da Administração (fls.13v), bem como é indubitável que o magistrado deixou de usufruir de 41 (quarenta e um) dias, em razão da superveniência de sua aposentadoria. 2- Em verdade, tendo sido reconhecido administrativamente o direito ao benefício pelo Tribunal de Justiça do Estado, o qual integrava o Juiz de Direito (fls.9-10) e estando em pleno gozo dos dias concedidos através de decisão da Presidência em 15 de abril de 2015, não há que se falar em desconsideração da referida licença. 3- Também é inegável que o não pagamento do valor pleiteado a título de indenização fere explicitamente o direito adquirido do recorrente seja pela impossibilidade de revisão das licenças concedias em data pretérita (no ano de 1998) ou pelo simples fato de o recorrente ter iniciado o gozo e não ter provocado sua interrupção. 4-
Ademais, considerando o direito adquirido do recorrente, bem como a impossibilidade de gozo, a qual não deu causa, a Administração deve converter a licença prêmio ou saldo remanescente em justa indenização, sob pena de incorrer em enriquecimento sem causa, conforme vasto acervo de precedentes do Superior Tribunal de Justiça
. 5- Recurso conhecido e provido. (2016.05110050-81, 169.409, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador CONSELHO DA MAGISTRATURA, Julgado em 2016-12-14, Publicado em 2016-12-19). Grifei.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA.
COBRANÇA DE LICENÇAS ESPECIAIS. MILITAR. CONVERSÃO EM PECÚNIA.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
. AFASTADA. MÉRITO. LEI N.º 5.251 DE 1985. ARTIGO 71. DECRETO N.º 2.397/1994. PERTINÊNCIAS DA LEI N.º 5.810/1994. ARTIGOS 98 E 99. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. No que se refere à preliminar de ilegitimidade do ente estatal, vejo que não merece amparo, uma vez que o Autor, embora aposentado, pleiteia pelo pagamento de verbas que deveriam ter sido pagas quando ele estava na ativa, não se tratando, portanto, de parcelas decorrentes de benefício previdenciário ou de seus proventos de aposentadoria.

2.
Considerando o direito adquirido do recorrente, bem como a impossibilidade de gozo, a qual não deu causa, a Administração deve converter a licença prêmio ou saldo remanescente em justa indenização, sob pena de incorrer em enriquecimento sem causa.

(APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0832197-17.2019.8.14.0301. RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN. 25 de abril de 2022).Grifei.

A conversão de licenças-prêmio em pecúnia prescinde de prévio requerimento administrativo. Nesses moldes segue a jurisprudência do STJ e deste TJ, que entende presumida por necessidade do serviço a licença-prêmio não gozada, sob pena de restar configurado o enriquecimento ilícito da Administração, porquanto, preenchidos os requisitos e adquiridos os períodos, as parcelas decorrentes desse direito passam a integrar o patrimônio jurídico do servidor. Senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015 NÃO CARACTERIZADA. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO EM PECÚNIA DA LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. PRINCÍPIO QUE VEDA O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO.

1. Inexiste a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, visto que a Corte de origem julgou integralmente a lide e solucionou, de maneira clara e amplamente fundamentada, a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentado, não podendo ser considerado nulo tão somente porque contrário aos interesses da parte.

2.
A orientação do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que é cabível a conversão em pecúnia da licença-prêmio e/ou férias não gozadas, independentemente de requerimento administrativo, sob pena de configuração do enriquecimento ilícito da Administração
.

3. Agravo Interno não provido.

(STJ, AgInt no REsp 1901702/AM, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/02/2021, DJe 01/03/2021)

APELAÇÃO CÍVEL SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA.
LICENÇA PRÊMIO NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA ADMINISTRAÇÃO
. ART. 37, § 6º, DACF. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DO ESTADO. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. À UNANIMIDADE.

1. É devida a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada pela servidora, sob pena de indevido locupletamento por parte da Administração Pública.

2. Uma vez que a servidora, implementou os requisitos e adquiriu períodos de licenças-prêmios, tais parcelas passaram a integrar seu patrimônio jurídico, afastando a necessidade das comprovações de indeferimentos formais dos pedidos administrativos.

3. Sentença merece ser mantida em relação aos juros e correção monetária, uma vez que atendidos aos parâmetros firmados no RE 870.947/SE (Tema 810 do STF) e no REsp 1.495.146/MG (Tema 905 do STJ)

4. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

(TJPA, ApCiv 0809133-46.2017.8.14.0301 Ac. 7122181, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador:1ª Turma de Direito Público, Julgado em 08/11/2021, Publicado em 19/11/2021). Grifei.

Sedimentando a matéria, o Superior Tribunal de Justiça, em recente julgamento realizado sob o rito de recursos repetitivos (Tema 1.086), firmou a tese de que é prescindível o prévio requerimento administrativo bem como a comprovação de que a licença-prêmio tenha sido gozada por necessidade do serviço.

Eis a tese firmada:

Presente a redação original do art. 87, § 2º, da Lei n. 8.112/1990, bem como a dicção do art. 7º da Lei n. 9.527/1997, o servidor federal inativo, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração e independentemente de prévio requerimento administrativo, faz jus à conversão em pecúnia de licença-prêmio por ele não fruída durante sua atividade funcional, nem contada em dobro para a aposentadoria, revelando-se prescindível, a tal desiderato, a comprovação de que a licença-prêmio não foi gozada por necessidade do serviço”. ( REsp n. 1.854.662/CE, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 22/6/2022, DJe de 29/6/2022.)

O STF se pronuncia na mesma linha. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO EM PECÚNIA DA LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. TEMA 635 DA REPERCUSSÃO GERAL
. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I -
O acórdão recorrido está em consonância com o que foi decidido no Tema 635 da Repercussão Geral, no julgamento do ARE 721.001-RG/RJ, de Relatoria do Ministro Gilmar Mendes, no sentido de que é assegurada ao servidor público a conversão de férias não gozadas, ou de outros direitos de natureza remuneratória, em indenização pecuniária por aqueles que não mais podem delas usufruir, seja pelo rompimento do vínculo com a Administração, seja pela inatividade, em virtude da vedação ao enriquecimento sem causa da Administração
. II - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa.

(STF - RE: 1191972 MG 9072877-11.2016.8.13.0024, Relator: RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 24/08/2020, Segunda Turma, Data de Publicação: 01/09/2020) Grifei.

Os autos contêm documentos que comprovam que autora foi aposentada com pendência de gozo de licenças-prêmio. Soma-se a isso a ausência de contestação do réu a respeito das alegações e dos documentos juntados aos autos, o que torna incontroversa a questão.

Desse modo, impõe-se o reconhecimento do direito da autora de ser indenizada dos períodos de licença-prêmio não gozadas quando em atividade, conforme conclusão do juízo a quo, que se deu nos seguintes termos:

Diante das razões expostas, julgo procedente o pedido inicial, pelo que condeno o ESTADO DO PARÁ a pagar à Autora o valor referente a 05 licenças-prêmio adquiridas ao longo das atividades, pelos períodos de 03.04.2001 a 02.04.2004, 03.04.2004 a 02.04.2007, 03.04.2007 a 02.02.2010, 03.04.2010 a 02.04.2013, 03.04.2013 a 02.04.2016 e 03.04.2016 a 29.05.2016, em total a ser apurado em procedimento específico de liquidação de sentença.

Sobre tal valor incidirão juros/correção monetárias na forma do art. 3º, da Emenda Constitucional nº 113, de 08/12/2021.

Condeno o Réu, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios, cujo percentual será definido quando liquidado o julgado (art. 85, §4º, II, do Código de Processo Civil).

Deixo de condenar o Réu ao pagamento de custas processuais, eis que é beneficiário de isenção, nos termos do art. 40, I, da Lei Estadual nº 8.328/2015.

Sentença sujeita a reexame necessário (art. 496, I, CPC).

P.R.I.C.

Desse modo, a sentença não merece retoque, devendo ser confirmada em seus termos.

Ante o exposto,
conheço da remessa necessária e mantenho os termos da sentença
que julgou procedente a pretensão de indenização de licença-prêmio não gozadas em atividade pela autora. Tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 19 de maio de 2023.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 30/06/2023